Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706101-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA PEREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURA PEREIRA DIAS em face do Acórdão de ID 51007191 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante. Intimada acerca do não conhecimento do recurso, por inovação, a embargante junta petição de ID 54913123. É o relatório. DECIDO Observa-se que os embargos de declaração não se encontram apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram apresentadas em sede de apelação pela ora embargante. A embargante aponta a ocorrência de vício no julgado, porquanto não restou observada a invalidade e/ou ineficácia da notificação apresentada pela parte ré acerca do desinteresse na continuidade do negócio jurídico dentro do prazo contratual previsto, seja porque inexiste assinatura da autora embargante ou de terceiro que comprove o recebimento, seja porque não foi impressa, evidenciando ausência de cuidado na confecção do documento, seja porque não foi enviada via correio, e-mail, telefone ou qualquer meio eficaz que pudesse efetivamente notificar a autora. No entanto, em análise do apelo, verifica-se que a ora embargante se limitou a afirmar que não foi notificada dentro do prazo contratual previsto, o que impõe, inclusive, o dever de reparar os danos morais sofridos. Nota-se que a ineficácia e/ou invalidade da notificação por não comprovação de recebimento e vícios formais não foram apresentadas pela ora embargante naquela ocasião, limitando-se a apresentá-las em sede de embargos de declaração. Portanto, incabível conhecer da matéria em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 2. A dedução de matéria não elevada a esta Corte em momento adequado não encerra vicissitude consignada no dispositivo normativo retromencionado, mas verdadeira inovação recursal em sede de embargos de declaração, não havendo, pois, omissão digna de complementação na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido. (Acórdão 1728170, 07114370920208070007, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INEXIGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão trazida somente em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal que não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, limitados a enfrentar as hipóteses em que existente defeito no julgado. 2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. (...) 5. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. (Acórdão 1415501, 07047726120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade dos recursos, eles não devem ser conhecidos, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem manifestamente inadmissíveis. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024 16:01:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador